Tribunal: CARF
Processo: 13629.721921/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.721921/2013-05
ACÓRDÃO
2201-012.525 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRIGERACAO VELLO LTDA - EPP
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/06/2011
LANÇAMENTO. FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
DECORRENTES DE EXCLUSÃO DO SIMPLES.
Após decisão administrativa definitiva que considerou indevida a exclusão
da empresa do Simples e anular o Ato Declaratório Executivo e os atos
deste decorrentes, deve ser considerado insubsistente o lançamento.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-012.524, de 23 de janeiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 13629.721767/2013-63, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernando Gomes Favacho (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.525 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721921/2013-05
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de processo administrativo fiscal tributário no qual abarca dois Autos de
Infração (AI), Debcad 51.056.171-3 e 51.056.172-1, lavrados em decorrência de
descumprimento
de
obrigações
principais
atinentes
às
contribuições
previdenciárias não pagas e relativas à cota patronal dos segurados empregados e
contribuintes individuais (empresa 20% e SAT/RAT 1%) e as destinadas aos
Terceiros (5,8%) para o período de 1/2009 a 6/2011.
O procedimento de fiscalização foi realizado em decorrência da emissão do Ato
Declaratório Executivo (ADE) 20 de 11/11/2013, o qual excluiu a empresa
REFRIGERAÇÃO VELLO LTDA do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) com efeitos retroativos a 1/7/2007.
A empresa foi optante pelo Simples Nacional no período de 1/7/2007 a
30/6/2011. Nas competências incluídas neste período, em relação às
Contribuições Previdenciárias, o contribuinte somente procedeu ao recolhimento
das contribuições retidas de Contribuintes Individuais e de Segurados
Empregados, beneficiando-se assim de sistema tributário diferenciado, no qual a
empresa não estava obrigada ao recolhimento da Contribuição Previdenciária
Patronal e tampouco da Contribuição devida a Terceiros - Outras Entidades.
A empresa, após a exclusão do Simples Nacional, perdeu a condição de recolher
para a previdência social apenas a contribuição a cargo dos segurados do RGPS e
deve recolher a contribuição patronal e para outras entidades e fundos. A
empresa, após a ciência da exclusão não retificou as GFIP, alterando a condição de
optante do simples para não optante e não efetuou os recolhimentos da parte
patronal e para outras entidades e fundos das competências 1/2009 a 6/2011.
Porém, em decorrência da exclusão da empresa do Simples Nacional com efeitos
retroativos a 1/7/2007, faz-se necessário a constituição do crédito tributário
referente a Contribuição Previdenciária Patronal e também da Contribuição
devida a Terceiros - Outras Entidades para o período de 1/2009 a 6/2011.
Portanto, foram lavrados os Autos de Infração para que a empresa proceda ao
recolhimento das contribuições devidas.
Os fatos geradores das contribuições devidas foram obtidos nas declarações
prestadas pelo contribuinte na transmissão das GFIP do período.
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.525 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721921/2013-05
3
Para efeito de constituição do crédito tributário, constam no presente lançamento
os levantamentos listados abaixo, utilizados na fiscalização para melhor
identificação dos fatos geradores que deram origem ao crédito:
FL2 - FOLHA PAGTO CONTRIB INDIVIDUAL - Levantamento referente ao
pagamento pelo contribuinte de remunerações a Contribuintes individuais no
período de 1/2009 a 6/2011 e declarados em GFIP; e FP2 - FOLHA PAGTO
FUNCIONÁRIOS - Levantamento referente ao pagamento pelo contribuinte de
remunerações a Segurados Empregados no período de 1/2009 a 6/2011 e
declarados em GFIP.
Impugnação.
Regularmente cientificado, em 23/12/2013 (fl. 110), dos AI, o contribuinte
apresentou, em 17/1/2014 (fl. 112), impugnação às folhas 112 a 138, articulando
os argumentos a seguir sintetizados.
Para todos os efeitos legais o recurso contra a exclusão do Simples Nacional fica,
especificamente, fazendo parte integral da presente impugnação.
A exclusão do Simples Nacional para ser válida, pura e tão somente, teria que ser
a partir da sua intimação, nunca retroagindo 5 anos, mormente, por mero ato
administrativo.
Verificando o AI tem-se que a multa arbitrada foi 75%, este patamar é indevido,
pois a Medida Provisória 449/2008 e sua lei de conversão, a Lei 11.941/2009, tem
como o patamar máximo este percentual e, por ser norma mais benigna ao
contribuinte (art. 112, CTN), teria que ser aplicada.
Ante todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
requer que os AI sejam considerados improcedentes, determinando seu
arquivamento e por consequência, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário, com
a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. SEGURADOS DO RGPS.
São devidas as contribuições previdenciárias, parte da empresa, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados que lhe prestam
serviços.
CONTRIBUIÇÃO PARA O GILRAT. REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS.
São devidas as contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTINADAS À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
(TERCEIROS). INCIDÊNCIA.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.525 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721921/2013-05
4
Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a arrecadação e fiscalização das
contribuições devidas a Terceiros (Entidades e Fundos), conforme preconiza o art.
3o, da Lei 11.457/07.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo apresentou recurso voluntário, reiterando as mesmas alegações
suscitadas quando da impugnação.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão da impugnação, que julgou
improcedente e manteve o crédito dos autos de infração, lavrados em
decorrência de descumprimento de obrigações principais atinentes às
contribuições previdenciárias não declaradas, e não pagas e relativas à cota
patronal, tendo em vista que a empresa declarava-se optante mesmo tendo sido
excluída, dos segurados empregados e contribuintes individuais (empresa 20% e
SAT/RAT 1%) e as destinadas aos Terceiros, grifei.
Do Mérito
Da Superveniência do Julgamento Administrativo Definitivo do Processo de
Exclusão do SIMPLES Nacional
Do Lançamento
A Súmula n. 77 do CARF autoriza o procedimento de lançamento de ofício dos
créditos tributários decorrentes da exclusão do Simples, ainda que pendente de
julgamento a manifestação de inconformidade manejada contrariamente o Ato
Declaratório Executivo (ADE):
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O efeito imediato da exclusão do regime simplificado da Lei n. 9.317/96 é a
tributação pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força do art. 16 da Lei
citada:
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.525 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721921/2013-05
5
Art. 16. A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do
período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
A empresa foi excluída do SIMPLES nacional por meio do ADE no 20, conforme
abaixo:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 20, de 11 de novembro de 2013, de
exclusão do Simples Nacional, por exercer atividade econômica vedada, de
acordo com a Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso XI, c/c com os
arts 15, inciso XXI, art. 75, inciso I e art. 76, inciso III, alínea “a” da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, com efeitos a partir de
01/07/2007, conforme determina o art. 17, inciso XI, da Lei Complementar
no 123/2006, c/c o art. 76, inciso III, alínea “a” da Resolução CGSN no 94, de
29 de novembro de 2011, fl no 106, com ciência via postal, na data de
23/12/2013, conforme “AR”, fl no 108.
Do Julgamento Administrativo Definitivo do Processo de Exclusão
Contra à vedação à reinclusão no Simples e à edição do ADE no 20/2013, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, que foi considera
improcedente pelo julgamento da DRJ. O contribuinte apresenta então, recurso
voluntário, no qual obteve provimento, nos autos do processo
13629.721766/2013-19, Acórdão no 1002-002.219 – 1a Seção de Julgamento / 2a
Turma Extraordinária, decisão de 03/09/2021, que teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. ATIVIDADE VEDADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Constatada a não caracterização das atividades vedadas atribuídas à pessoa
jurídica pela Fiscalização, há que se permitir a permanência do contribuinte
no sistema Simples Nacional, instituído Lei Complementar n° 123, de 2006.
Consta na conclusão do voto:
A atividade da recorrente é visivelmente de natureza técnica, e a presença
de engenheiros nos seus quadros não a torna uma atividade intelectual.
Além do mais, entendo aplicável por analogia a súmula CARF 57, pois a
lógica do seu conteúdo permanece a mesma, ou seja, a atividade de
manutenção não se confunde com atividade intelectual:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica,
instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os
serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais,
não se equiparam a serviços profissionais prestados por
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.525 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.721921/2013-05
6
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
A decisão administrativa definitiva foi confirmada após a ciência do contribuinte e
da PFN, nos autos do Processo 13629.721766/2013-19, o qual encontra-se na
situação “Encerrado”
Assim, dado que a decisão foi pela permanência da pessoa jurídica no SIMPLES
nacional, em consequência, os atos decorrentes da exclusão do ADE no 20/2013,
desde 01/07/2007, que no caso do presente processo inclui Debcads, torna os
mesmos insubsistentes, que devem ser, portanto, cancelados, o que exonera o
crédito tributário em sua totalidade.
Do exposto voto por dar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 214
DF CARF MF
Original